Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-34.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO (DECLARAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO). COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL (FAZENDA) DE ELEVADO VALOR. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINARES ARGUÍDAS EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À FASE INSTRUTÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FEITA EM NOME DO FILHO PELO PAI PARA FRUSTRAR A PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVA ROBUSTA DA SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA. MEROS INDÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER GRAVE DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC). NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando a apelação expressamente enfrenta os pontos específicos da fundamentação da sentença recorrida.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, em vista de ver o processo retornar à fase instrutória, se verificado que a instrução se deu de forma regular, com a possibilidade de produção de provas por ambas as partes, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento para a produção de prova oral.
3. Da mesma forma deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e violação ao contraditório e da ampla defesa, vez que todos os trâmites processuais probatórios foram cumpridos.
4. A decretação da nulidade do negócio jurídico, em razão da presença do vício da simulação, pressupõe elementos de convicção (prova) seguros e conclusivos, observada a regra de distribuição do ônus da prova prevista, no caso, para a parte autora, no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4.1. Embora se divisem indícios e/ou presunções, certo é que a simulação reclama subsídios probantes robustos, haja vista a gravidade das consequências jurídicas que dela exsurgem.
4.2. Se a simulação não for demonstrada por meio de prova robusta o bastante para tal, recomenda-se a preservação da validade do negócio jurídico, no caso, encetado entre o segundo, terceiro e quarto réus na demanda. Inexistência de Simulação Relativa Subjetiva.
4.3.Não há vedação legal para a outorga de Procuração "ad negotia" entre Filho e Pai, nos termos do art.654, § 1o do CCB, reputando-se higída e eficaz para os fins que foi outorgada.
5.RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES (DIALETICIDADE) E NAS RAZÕES RECURSAIS (NULIDADE DA SENTENÇA/VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA) REJEITADAS. E NO MÉRITO IMPROVIDO.